Tribunal: STF
Processo: AI 737622
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ao julgar a ADI nº 1.497-MC e a ADI nº 2.031, a Corte rejeitou as alegações de inconstitucionalidade da cobrança da CPMF. A suposta inexigibilidade da exação por força de acordo internacional, representando violação do art. 178 da Constituição Federal, caracteriza inovação quanto à matéria controvertida. Inadmissibilidade, nos termos da Súmula nº 282 da Corte.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 1.497-MC e a ADI nº 2.031, rejeitou as alegações de inconstitucionalidade da cobrança da CPMF, afastando a apontada ofensa aos princípios da isonomia, da legalidade e da vedação ao confisco e à bitributação.



    2. A alegação de que a exação deveria ser suprimida por força de tratado internacional não foi enfrentada no acórdão recorrido, o que, de pronto, encontra óbice na Súmula nº 282 desta Corte.



    3. A referida alegação não foi sequer deduzida em sede de recurso extraordinário, o que representa uma inovação no contexto fático-jurídico. Ademais, a referida pretensão não encontra ressonância constitucional.



    4. Agravo regimental não provido.